Tribunal: TJSP
Processo: 1002889-19.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de materiais e insumos ligados a cirurgia prescrita à autora – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas nos 96 e 102) – Descabimento de limitar o

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de materiais e insumos ligados a cirurgia prescrita à autora – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas nos 96 e 102) – Descabimento de limitar o acobertamento, com base em resolução ou rol da ANS, o qual não é taxativo e prevê cobertura mínima obrigatória, especialmente ante a edição da Lei no 14.454/2022 – Dano moral – Configuração – Fixação do "quantum" em R$ 5.000,00 – Recurso da autora provido, improvido o da ré.